Tribunal: TJBA
Processo: 8014529-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014529-06.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE NERY DE SOUSA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, ARIEL LI RAMOS ROCHA, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que, em sede de apelação, anulou a sentença de primeiro grau e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por consumidor, em razão da interrupção do fornecimento de água por sete dias no bairro onde reside. A agravante alega ausência de apreciação adequada das provas e inexistência de pressupostos para configuração da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro ao rejeitar os embargos de declaração; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da concessionária por falha na prestação do serviço de abastecimento de água. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada examina de forma adequada e fundamentada as alegações da embargante, inexistindo omissão ou contradição que justifique sua reforma. 4. A responsabilidade das concessionárias por falha na prestação de serviços públicos essenciais é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, não se exigindo demonstração de culpa, mas apenas a prova da falha e do nexo causal com o dano alegado. 5. A interrupção do fornecimento de água por sete dias consecutivos, sem comunicação prévia aos consumidores, configura falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. As matérias jornalísticas acostadas aos autos, confirmando o desabastecimento na localidade do autor, constituem elemento de prova verossímil e compatível com o padrão médio de consumo apresentado pela agravante, que, por si só, não afasta a ocorrência de suspensão temporária no fornecimento. 7. Inexistem provas de que a concessionária tenha adotado providências para evitar ou comunicar a interrupção, tampouco foram apresentados registros técnicos ou reclamações administrativas aptos a afastar sua responsabilidade, sendo seu o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8. O recurso revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, sendo inadequada a via do agravo interno para tal fim. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.112.632/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 660.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.02.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.